Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739799-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMILA DE ARAUJO SILVA WOLF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação apresentada por ele. O agravante alega que a execução deve ser suspensa até o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição no âmbito da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 nos termos do art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil. Argumenta que o título executivo constitui coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público nos termos dos arts. 535, inc. III e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Registra que o Tema de Repercussão Geral no 360 do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 525, § 1o, inc. III, §§ 12 e 14, do Código de Processo Civil com determinação idêntica. Esclarece que o acórdão proferido na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 desrespeitou os requisitos cumulativos constitucionais da existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Menciona o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e o art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Defende a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial porquanto ele está fundamentado em interpretação incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e a ratio decidendi do acórdão respectivo (Recurso Extraordinário no 905.357/RR). Ressalta que a forma de atualização do débito está equivocada porquanto a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ocorrer de forma simples, sem a cumulação indevida com outros índices de atualização monetária. Argumenta que a metodologia empregada na decisão agravada viola o art. 884 do Código Civil e as disposições do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Alega a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a impugnação apresentada seja acolhida. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar consiste em verificar a necessidade de suspensão deste cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O cumprimento de sentença em análise originou-se da ação coletiva ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) reivindicou a implementação imediata da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O pedido formulado foi acolhido para condenar o agravante a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido e lei e o que foi pago efetivamente aos substituídos, compreendidas entre 1o.11.2015 e a data em que o reajuste for implementado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) para reformar a sentença e estabelecer a incidência dos juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que cada parcela seria devida. O agravante interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento. A decisão transitou em julgado em 15.2.2023. O agravante propôs a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo e impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. A Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça não conheceu da ação rescisória mencionada. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais e inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo agravante. A agravada deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e não há decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. A segunda controvérsia consiste em analisar a inexigibilidade da obrigação. O agravante alega a inexigibilidade da obrigação com fundamento no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos. O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema de Repercussão Geral referido: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A tese firmada é inaplicável ao caso concreto. A questão foi decidida no julgado objeto de execução. Confira-se trecho extraído do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração:(...) Note-se que esta Terceira Turma Cível procedeu à análise pormenorizada das teses deduzidas no feito, em especial quanto à não submissão do feito ao tema 864 do Supremo Tribunal Federal, à limitação da ineficácia da lei concessiva de reajuste ao exercício de 2013 e ao não reconhecimento da procedência da tese de nulidade dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal decorrente de suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (...). A coisa julgada material torna a decisão de mérito imutável e indiscutível nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. O agravante não pode, portanto, rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado neste momento processual. Eventual alegação de que a decisão transitada em julgado viola diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser apresentada por via processual adequada. A terceira controvérsia recursal consiste em analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução no 482/2022 do órgão em referência e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise não determina a prática de anatocismo. Os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o supramencionado índice será aplicado isoladamente. A tese defendida pelo agravante acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo nem bis in idem, apenas sucessão de índices de correção monetária. A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Ressalto que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 7.435/RS (que questiona a constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça) não afastou a presunção de legalidade do ato normativo em referência, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. A aplicação da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça permanece hígida. O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos apresentados pelo Distrito Federal são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator